Tribunal: TJBA
Processo: 8062958-31.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8062958-31.2024.8.05.0000

Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

Advogado(s): LEONARDO DE SOUZA REIS

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE E CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVAS PRÉ-CONSTITUÍDAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. PRESUNÇÃO DE CERTEZA E LIQUIDEZ DA CDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por

interposto pela Habitação e Urbanização da Bahia S.A. – URBIS contra decisão que rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade oferecida em Execução Fiscal ajuizada pelo Município de Salvador, visando à cobrança de débitos de IPTU e Taxa de Limpeza Pública dos exercícios de 2006, 2007 e 2008, relativos à inscrição imobiliária nº 406252-3. 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a transação firmada entre a agravante e o Município, em 29/12/2004, suspendeu a exigibilidade ou extinguiu os créditos tributários objeto da execução; (
ii
) verificar se há provas pré-constituídas capazes de demonstrar o cancelamento administrativo do débito discutido. 3. A exceção de
pré
-executividade é meio de defesa excepcional, cabível apenas para matérias de ordem pública que possam ser conhecidas de ofício e que não dispensem a dilação probatória, conforme Súmula 393 do STJ. 4.
No presente caso, os documentos apresentados pela agravante não comprovam, de forma inequívoca, a suspensão da exigibilidade ou o cancelamento dos créditos objeto da execução fiscal. Nesse seguimento, faz-se necessária a dilação probatória para
averiguar a abrangência dos acordos firmados em sede administrativa
,
o que se revela inviável em
exceção
de
pré
-executividade.
5. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da

Agravo de Instrumento

n.º
8062958-31.2024.8.05.0000
,
sendo A
grav
ante
HABITACAO E URBANIZACAO DA BAHIA S A URBIS

e A
grav
ado

MUNICIPIO DE SALVADOR
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR

PROVIMENTO AO RECURSO
.

Sala das Sessões da 5ª Câmara
Cível,
de
de
202
5
.

PRESIDENTE

Des. Cláudio
Césare
Braga Pereira

Relator

07